Tribunal: CARF
Processo: 11080.014170/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014170/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.537 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARILDA DA ROSA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014170/2007-20
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
03/09/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
62.607,90.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02/05 dos
autos. Destacou que no “Resumo dos Cálculos” constante na fl. 759 do Processo
Trabalhista no 964.28/96, elaborado pelo perito contábil (CREA/RS 11935), nomeado
pelo magistrado de 28a Vara Trabalhista, do total indenizatório de R$ 190.339,12,
constam valores não tributáveis, tais como: FGTS, Multa FGTS (40%) e indenização
PDV, correspondendo a 20,57% do rendimento total recebido. Destacou que os
valores indenizatórios não foram excluídos pela fiscalização do cálculo que apurou o
valor considerado omitido.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-35.914 (e-fls. 47/49), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
Da análise dos documentos trazidos aos autos pelo notificado, cabe referir que o
resumo de cálculos apresentado como sendo aquele constante no processo judicial
(trabalhista) que originou o pagamento dos valores considerados omitidos pela
fiscalização, fls. 13, não identifica os dados do processo e das partes envolvidas.
Conforme verifico no documento, não há registro de que se refere a Certidão de
Cálculos do processo trabalhista por meio do qual o notificado recebeu rendimentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

Importante registrar que figura nos autos da presente Notificação de
Lançamento, às fls. 32, cópia extraída do Processo Judicial no 00964.028/964 que
tramitou na 28a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (4a Região), tendo como
reclamante Marilda da Rosa Couto e na condição de reclamada a Cia União de
Seguros, que apresenta de forma discriminada os valores dos créditos reconhecidos
como devidos à notificada. Registre-se que dentre eles não estão os valores
indenizatórios apontados na defesa que a interessada gostaria de ver excluído do
cálculo tais como: FGTS, Multa FGTS (40%) e indenização PDV, que representam o
percentual de 20,57%.
Assim, tendo em vista que os valores contidos no cálculo da certidão referida
anteriormente, anexados às fls. 32 e fls. 785 do processo judicial, juntamente com os
Alvarás expedidos nos autos do processo 00964.028/964 de fls. 28 e 795 do processo
judicial, que aponta o valor de R$ 161.583,25, da Certidão e Conclusão de fls. 30 e
780 do processo judicial e do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação de fls. 31 e
783 do processo judicial, considero correta a fiscalização que apurou a omissão do
valor apontado.
Considerando que a prova trazida aos autos pelo contribuinte não é suficiente
para modificar o entendimento esposado pela fiscalização, mantenho o crédito
tributário na forma lançada.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/61), aduzindo que os juros de mora integraram a base de cálculo para o imposto de renda ,
que seria ilegal, pois não são considerados renda e que a notificação contém valores que tem
caráter indenizatório, nos seguintes termos:
...
Efetivamente, Vejamos as fls. 29 e 30 do processo Administrativo, sendo elas o
mandado de citação, penhora e avaliação e cálculo, ambos do processo trabalhista.
O mandado é no valor de R$ 211.005,72, sendo assim discriminado o valor:
a) Valor Principal R$ 160.635,70
b) INSS Reclamada. R$ 1.803,52
c) INSS Reclamante. R$ 8.414,17
d) Imposto de Renda Reclamante: R$ 36.939,62
e) Custas de Execução: R$ 3.212,71
Já o cálculo que instrui o mandado, juntado as fls. 30 do processo
administrativo, discrimina nas duas primeiras rubricas o Principal Corrigido e os Juros
de mora, da seguinte forma:
a) Principal Corrigido R$ 84.303,31
b) Juros R$ 77.78,94
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

Neste mesmo cálculo, o valor do IRPJ retido é de R$ 36.957,19, ou seja,
22,87% do valor total, valor da condenação mais os juros de mora.
Isso mesmo Emérito Julgador, os juros de mora integraram a base de cálculo
para o cálculo do IRPJ, o que é ilegal, pois não são considerados renda.
Além disso, não podemos olvidar que no valor pago a título de horas extras, há
integrações em férias, 1/3 de férias, FGTS e multa Fundiária, todos valores esses que
estão incluídos no valor tido como Principal Corrigido (R$ 84.303,31), ou seja, o valor
a ser declarado deveria ser menor que esses R$ 84.303,31.
Contudo, o que notamos na Declaração de Ajuste do IRPJ é que a Recorrente
declarou como renda provinda da Reclamatória Trabalhista o valor de R$ 105.980,40.
Neste sentido Eméritos julgadores, para que não alonguemos muito o presente
Recurso, vemos que incluiu na base de cálculo do seu IRPJ o valor de R$ 21.677,09
(vinte e um mil seiscentos e setenta e sete mil e nove centavos) que não deveria ter
integrado tal critério da Regra Matriz de Incidência Tributária.
Assim sendo, ao contrário do referido pela Delegacia Fazendária, a Autora
declarou a maior do que deveria e, portanto, não é devedora de qualquer valor, muito
mesmo da multa de ofício, pois o lançamento do crédito tributário foi equivocado, já
que utilizou uma base de cálculo equivocada.
É o relatório.
Da Resolução de Diligência
Em 24/06/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 65/68) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
- Intimar a interessada a apresentar documentos/tabelas extraídas dos autos
judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos rendimentos; o período
correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação
da sentença da Reclamatória Trabalhista no 00964.028/96-4.
A Unidade de Origem intimou (e-fls. 73/74) o sujeito passivo para apresentar a
documentação requerida, dentro do prazo legal, o interessado apresentou documentos (e-fls. 72),
em 09/11/2021, em formato não paginável.
Processo retornou ao CARF, em 25/11/2021, para continuidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista
movida contra Companhia União de Seguros, no valor de R$ 62.607,90.
Do Mérito
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
O recorrente argumenta que os juros de mora não podem ser tributados pelo
imposto de renda, eis que não são considerados renda ou provento de qualquer natureza.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora percebidos na reclamatória trabalhista, no 00964.028/96-4.
Da não incidência tributária
O interessado alega que no valor pago a título de horas extras, há integrações em
férias, 1/3 de férias, FGTS e multa Fundiária, todos valores esses que estão incluídos no valor
tido como Principal Corrigido (R$ 84.303,31), ou seja, o valor declarado deveria ser menor que
esses R$ 84.303,31.
Sobre a infração de omissão de rendimentos, constou a seguinte fundamentação
na complementação da descrição dos fatos (e-fls. 8):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

Conforme documentação apresentada pelo contribuinte, o mesmo recebeu
rendimentos de ação trabalhista movida contra Cia União de Seguros, conforme alvará
judicial no montante liquido de R$162.283,40. Conforme certidão de cálculos,
houveram descontos de INSS (R$1.804,38) e IRRF (R$36.957,19), totalizando o
montante bruto de R$201.044,97. Deste valor foram abatidos os honorários
advocatícios pagos consoante recibos apresentados (R$25.965,34 e R$6.491,33),
restando o valor tributável de R$168.588,30. Considerando que o valor declarado foi
de R$105.980,40, a diferença foi considerada omitida.
Já o julgamento anterior, entendeu que não havia reparos a ser feito no
lançamento (e-fls. 49), pelos seguintes motivos:
Importante registrar que figura nos autos da presente Notificação de
Lançamento, às fls. 32, cópia extraída do Processo Judicial no 00964.028/964 que
tramitou na 28a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (4a Região), tendo como
reclamante Marilda da Rosa Couto e na condição de reclamada a Cia União de
Seguros, que apresenta de forma discriminada os valores dos créditos reconhecidos
como devidos à notificada. Registre-se que dentre eles não estão os valores
indenizatórios apontados na defesa que a interessada gostaria de ver excluído do
cálculo tais como: FGTS, Multa FGTS (40%) e indenização PDV, que representam o
percentual de 20,57%.
Assim, tendo em vista que os valores contidos no cálculo da certidão referida
anteriormente, anexados às fls. 32 e fls. 785 do processo judicial, juntamente com os
Alvarás expedidos nos autos do processo 00964.028/964 de fls. 28 e 795 do processo
judicial, que aponta o valor de R$ 161.583,25, da Certidão e Conclusão de fls. 30 e
780 do processo judicial e do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação de fls. 31 e
783 do processo judicial, considero correta a fiscalização que apurou a omissão do
valor apontado.
Como visto, o interessado, em primeira instância, não forneceu documentos que
demonstrassem, de forma discriminada, a inclusão de valores referentes a rubricas sobre as
quais não haveria incidência de imposto de renda pessoa física.
Situação esta que não foi alterada com sua a peça recursiva.
Vê-se que o sujeito passivo limitou-se a argumentar que no valor principal
constam valores relativos a rubricas isentas, mas nos autos não há elementos probatórios que os
indiquem e quantifiquem de forma precisa.
Assim, voto pela negativa do pedido recursal neste ponto.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, pois entende que o
lançamento tributário foi equivocado já que utilizou-se de base-de-cálculo errada.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Independente do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção
de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não há como afastar a aplicação de multas dessa natureza.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Observamos que a matéria constante desta infração tributária é a omissão de
rendimentos originados da ação trabalhista no 00964.028/96-4 sobre os quais poderiam ter
ocorrido a incidência de imposto de renda pessoa física pelo regime de caixa, ou seja, calculado
sobre o montante recebido.
Com efeito, essa forma de cálculo do imposto de renda pessoa física foi
definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, o qual determinava a incidência sobre o total dos rendimentos recebidos com a
aplicação da alíquota vigente no momento de sua disponibilidade. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

Apesar de toda a exposição acima, verificou-se que dos autos não constava
nenhum documento referente a demanda judicial discriminando a natureza dos rendimentos
recebidos, nem mesmo eventuais montantes mensais e período de sua abrangência.
Normalmente, lides trabalhistas aprovam, por decisão judicial, tabelas/planilhas
determinando os valores atualizados a serem indenizados a seu autor.
Ressaltamos que a ausência deste documento impede que seja verificada a
ocorrência da percepção acumulada dos rendimentos e sua consequente incidência tributária,
bem como torna inviável o procedimento de recálculo do imposto de renda, caso este fosse
determinado sem sua devida confirmação e documentos de suporte ao recálculo.
De qualquer forma, o ônus desta prova cabe ao recorrente.
Pois bem!
Considerando os indícios da possível incidência tributária, na forma estabelecida
pelo art. 12 da Lei no 7.713/88; e
Visando o atendimento das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF,
esta Turma Extraordinária resolveu por converter o julgamento em diligência a fim de
possibilitar uma última oportunidade ao sujeito passivo de comprovar seu direito ao recálculo do
IRPF sobre os rendimentos omitidos nesta notificação de lançamento.
Em resposta a Resolução, o sujeito passivo colacionou aos autos documento não
paginável (e-fls. 72) contendo 156 folhas.
Este documento, comprova, mediante a apresentação de planilhas de cálculo, que
a demanda trabalhista refere-se ao período compreendido entre 08/1991 e 04/1996.
Portanto temos configurada a situação em que estes rendimentos foram recebidos
de forma cumulada, cuja incidência do imposto de renda deu-se sobre o seu valor total.
Por todo e exposto e em respeito aos fundamentos anteriormente transcritos (§2o
do artigo 62, do RICARF), voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte sobre a totalidade dos rendimentos recebidos pela citada demanda
trabalhista.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pela interessada a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como deve ser afastada a incidência de IRPF sobre os juros moratórios
recebidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014170/2007-20

acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Original